Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CRITÉRIO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS PESQUISAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
2. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, há possibilidade de consulta junto à SUSEP acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelo executado, a título de previdência complementar.
3. Nada obstante, necessário estabelecer como lapso temporal razoável, a ensejar a pesquisa e a expedição de ofício solicitadas, o mesmo parâmetro utilizado para reiteração de consulta de bens da parte executada pelos sistemas informatizados, qual seja, o intervalo superior a 1 ano, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.